Tribunal: TJDFT
Processo: 0713125-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713125-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONALDO MARQUES CAVALCANTE, MARIA JOTAIRDES DE QUEIROZ MARQUES EMBARGADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos. Brasília, 30 de janeiro de 2020 17:49:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator